Tribunal: TJMT
Processo: 0015195-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0015195-60.2016.811.0041
Recorrente: MARCUS VINICIUS DE CASTRO
Recorrido: LUIZ ANTÔNIO NÓBREGA LEPLETIER
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 98718994) interposto por MARCUS VINICIUS DE CASTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 95654465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DO REQUERIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM AS PARCELAS DE FINANCIAMENTO QUITADAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO REQUERIDO INCIDENTE AO VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR – VEÍCULO DADO COMO GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos no prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/15.
Verificando-se a tempestividade do recurso, que fora interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
O efeito suspensivo ao recurso de apelação decorre ope legis, consoante caput do art.1.012 do CPC/15, sendo desnecessário qualquer pronunciamento a respeito.
Se não há provas nos autos do empréstimo realizado e tampouco que o veículo tenha sido dado em garantia, deve ser mantida a sentença que determinou à parte requerida que proceda à transferência do veículo para o nome do autor, se comprovado nos autos que foi este quem o adquiriu, pagando todas as parcelas cujo contrato fora firmado em nome do requerido. (RAC n° 0015195-60.2016.8.11.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões que, ao contrário do que decidido nos autos, foi comprovado o empréstimo realizado pelo recorrente vinculando o veículo objeto dos autos em garantia; menciona o depoimento de testemunhas e informantes para corroborar as alegações recursais; discorre sobre a existência de contradição entre a inicial e impugnação à contestação, bem como sobre a existência de efetivo prejuízo pelo que sustenta a existência de dano moral indenizável, argumentos com os quais almeja a nulidade do acórdão hostilizado.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 99377968.
Recurso tempestivo (id. 98846981).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 98818966).
Contrarrazões apresentadas no id 103138469 intempestivas (conforme Certidão de id. 103098529).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante o aduzido pelo recorrente, tem-se que em suas razões recursais não houve menção a qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado.
O recorrente limita-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, sem indicar violação, contrariedade ou negativa de vigência à lei federal, segunda a exegese de cabimento dos permissivos constitucionais (alíneas “a” e “c”).
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
No caso dos autos, não obstante as razões recursais, tem-se que a ausência de indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 99377968 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça